Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713041-98.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EUGÊNIO CARLOS SILVA LIMA DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto por DISTRITO FEDERAL (ID 62390646). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.366.243/DF (Tema 1.234), afetado ao rito dos precedentes, até a publicação do acórdão paradigma (ID 63968108). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à discussão se o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010